Tribunal: TJES
Processo: 0025752-20.2011.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0025752-20.2011.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: RICARDO JANTORNO

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INADMISSÃO DE RECURSO ESPECIAL COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 1.030, INCISO V, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE AGRAVO INTERNO. INCABÍVEL. ERRO GROSSEIRO. INAPLICABILIDADE DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto pelo MUNICÍPIO DE VITÓRIA contra decisão da Vice-Presidência que inadmitiu Recurso Especial, com fundamento no artigo 1.030, inciso V, do Código de Processo Civil, em razão do óbice previsto na Súmula 7, Egrégio Superior Tribunal de Justiça. O Recurso Especial pretendia rediscutir o percentual de honorários advocatícios de sucumbência fixado em acórdão proferido pela Egrégia Quarta Câmara Cível, que manteve sentença de extinção de Embargos à Execução Fiscal por perda superveniente do interesse de agir, com condenação da Fazenda Pública municipal ao pagamento de honorários, à luz do princípio da causalidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a adequação do Agravo Interno como meio impugnativo contra a Decisão que inadmite Recurso Especial com fundamento no artigo 1.030, V, do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Agravo Interno é cabível apenas contra decisões que negam seguimento ao Recurso Especial nos termos do artigo 1.030, inciso I, alíneas “a” e “b”, do Código de Processo Civil, conforme previsão expressa do § 2º do mesmo dispositivo legal.

A decisão recorrida inadmitiu o Recurso Especial com base no inciso V, do artigo 1.030, do Código de Processo Civil, sendo, portanto, cabível o Agravo nos próprios autos (AREsp), previsto no artigo 1.042, do Código de Processo Civil, e não o Agravo Interno.

A interposição de Agravo Interno, nessa hipótese, configura erro grosseiro, que afasta a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, diante da inexistência de dúvida objetiva quanto ao recurso cabível.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
:

O Agravo Interno é incabível contra decisão que inadmite Recurso Especial com fundamento no art. 1.030, inciso V, do Código de Processo Civil, sendo cabível, nessa hipótese, o Agravo previsto no artigo 1.042 do mesmo diploma legal.

A interposição de recurso manifestamente incabível configura erro grosseiro, o que afasta a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

Recurso inadmissível não suspende nem interrompe o prazo para a interposição do recurso cabível.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.030, I, V e § 2º; art. 1.042.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1601341/SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 08.06.2020, DJe 10.06.2020; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 2.208.042/DF, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 24.06.2024, DJe 28.06.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o Recurso de Agravo Interno, nos termos do Voto proferido pelo Eminente Desembargador do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça

Composição de julgamento: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

MUNICÍPIO DE VITÓRIA

interpôs
AGRAVO INTERNO
(id. 11274306) em face da
DECISÃO
(id. 10179645), proferida por esta
Colenda

Vice-Presidência
, que inadmitiu o
RECURSO ESPECIAL
(id.
8277208
), com respaldo
no artigo 1.030, inciso V, do Código de Processo Civil
, diante do óbice de admissibilidade preconizado na Súmula 07, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça.

Irresignada, a parte Recorrente sustenta, em síntese, a necessidade de ser admitido o Recurso Especial, objetivando a revisão da conclusão do Órgão Fracionário acerca da fixação de honorários advocatícios de sucumbência.

A propósito, a Decisão combatida ostenta o seguinte teor,
in litteris:

“DECISÃO

MUNICÍPIO DE VITÓRIA
interpôs
RECURSO ESPECIAL
(id. 8277208), com fulcro no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, em face do
ACÓRDÃO
(id. 7436160), lavrado pela
Egrégia Quarta

Câmara Cível
que negou provimento ao
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
, mantendo incólume a
SENTENÇA
exarada pelo
JUÍZO DA 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA PRIVATIVA DE EXECUÇÕES FISCAIS MUNICIPAIS DE VITÓRIA - COMARCA DE VITÓRIA
nos autos dos
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL
ajuizados por
RICARDO JANTORNO
, cujo
decisum
julgou extinto o feito por perda superveniente do interesse de agir, condenando o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, em razão da aplicação do princípio da causalidade.

O
Acórdão
encontra-se assim ementado,
in verbis
:

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. NÃO CABÍVEL. VALOR DA CAUSA QUE NÃO É MUITO BAIXO. REDUÇÃO PELA METADE. § 4, DO ART. 90, DO CPC. INAPLICÁVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1.
O arbitramento dos honorários nos casos em que a Fazenda Pública for parte deve obedecer, de forma sucessiva, os seguintes parâmetros:
1º)
adoção dos critérios previstos no § 3º do art. 85 do CPC, incidentes sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido;
2º)
quando inexistir o proveito econômico ou, ainda, o mesmo for ínfimo, os honorários serão estabelecidos pelos percentuais do mesmo parágrafo, tendo por base, todavia, o valor da causa, na forma do art. 85, § 8º do CPC e, por último, nas demandas em que o valor da causa for muito baixo,
3º)
o arbitramento dos honorários será fixado de maneira equitativa pelo julgador, adotando-se os incisos do § 2º do art. 85 do
Codex
Processual.

2.
No caso em análise, verifica-se que o valor atribuído à causa foi de R$ 9.280,49 (nove mil, duzentos e oitenta reais e quarenta e nove centavos), o que compreendo não ser muito baixo, de modo que a fixação dos honorários advocatícios deve utilizar tal quantia como base de cálculo, não sendo, portanto, aplicável o § 8º, do artigo 85, do CPC.

3.
Ademais, não é possível a aplicação do § 4º, do art. 90, do CPC, na medida em que o recorrente não reconheceu a procedência do pedido, apresentando contestação em resistência às alegações do embargante/recorrido.

4
. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.
(
TJES
- Apelação Cível nº:

0025752-20.2011.8.08.0024, Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível. Relator(a) Des(a) TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, data do julgamento: 26/02/2024)

Irresignada, a parte Recorrente sustenta, em síntese, a ocorrência de
violação ao artigo 85 § 2º, do Código de Processo Civil
, aduzindo que os honorários fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa são incompatíveis com os parâmetros definidos no dispositivo legal em referência.

Destarte, cumpre asseverar, de plano, que a pretensão de modificação do julgado, a fim de alterar a conclusão alcançada pelo Órgão Fracionário, acerca do percentual de honorários advocatícios de sucumbência fixados demandaria, inexoravelmente, incursão no reexame do acervo fático-probatório já delineado no Acórdão objurgado, procedimento incabível na presente via, haja vista o óbice contido na
Súmula nº 7, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça
, senão vejamos:

“Súmula 07
-
A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial.”

Nesse sentido,
in litteris:

EMENTA:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. HIGIDEZ DO LAUDO PERICIAL, CONFIGURAÇÃO DO DANO, VALOR DO DANO MORAL COLETIVO E PERCENTUAL FIXADO A TÍTULO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. MULTA PREVISTA NO ART. 81 DO CPC/2015. NÃO CABIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. MAJORAÇÃO INDEVIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência deste STJ, é cabível ao magistrado realizar uma interpretação lógico-sistemática dos pleitos deduzidos na petição inicial, reconhecendo, inclusive, pedidos que não tenham sido expressamente formulados pela parte autora, o que não implica julgamento extra petita.

2. Não há como infirmar as convicções formadas pela origem - quanto à higidez do laudo pericial, à configuração do dano moral e à adequação do valor indenizatório e do percentual fixado a título de honorários de sucumbência - sem se proceder ao reexame de fatos e provas, medida defesa na seara extraordinária, em virtude do disposto na Súmula 7 desta Casa.

3. Conforme posicionamento desta Corte, a interposição de recursos cabíveis não implica litigância de má-fé nem ato atentatório à dignidade da justiça, ainda que com argumentos reiteradamente refutados pela origem ou sem alegação de fundamento novo.

4. Não houve o preenchimento dos requisitos cumulativos para a fixação dos honorários recursais, nesta instância, considerando que houve o parcial provimento do recurso especial da ora agravante, o que afasta a pretensão, contida em contrarrazões, de incremento da verba honorária.

5. Agravo interno desprovido.

(
STJ
- AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.208.042/DF, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 28/6/2024.)

Isto posto, com fulcro no artigo 1.030, inciso V, do Código de Processo Civil, inadmito o Recurso Especial, nos termos da fundamentação retro aduzida.

Intimem-se as partes.

Publique-se na íntegra.

Transcorrido e certificado o trânsito em julgado, proceda-se à baixa definitiva do processo nos assentamentos deste Egrégio Tribunal de Justiça, inclusive, nos sistemas eletrônicos de processamento de dados, remetendo-se, ato contínuo, os autos, ao Juízo
a quo
, com as cautelas de estilo.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
DESEMBARGADOR VICE-PRESIDENTE DO TJES”

Na espécie, verifica-se, de plano, a inadequação da via eleita, a ensejar o não conhecimento do Recurso.

Destarte, por força

do
artigo 1.030, §2º, do Código de Processo Civil
, o cabimento do Agravo Interno se restringe às hipóteses em que se
nega seguimento ao Recurso Excepcional
, na forma do inciso I, alíneas “a” e “b”, do aludido dispositivo legal,
in verbis:

Art. 1.030.
Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá:

[...]

§ 2º Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021.

No mesmo sentido, confira-se o teor da
Súmula nº 05 deste Sodalício
,
in litteris
:

SÚMULA 05
-
Cabe Agravo Regimental contra decisão do Vice-Presidente que nega seguimento a recurso especial em razão de conformidade da decisão recorrida com precedente do Superior Tribunal de Justiça adotado em julgamento sob a sistemática da repetitividade recursal
(543-C, §7º, inciso I, do CPC) [§2º do art. 1.030 do CPC/15], sendo incabível o agravo de que trata o art. 544 do CPC [art. 1.042 do CPC/15]
.

Na espécie
,
a parte Recorrente manejou o presente Recurso de Agravo Interno a fim de impugnar a Decisão
que inadmitiu o Recurso Especial com fundamento no artigo 1.030, inciso V, do Código de Processo Civil, diante do óbice preconizado na Súmula 07, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça
, pronunciamento sujeito a ser desafiado apenas pelo Recurso de Agravo, disciplinado no
artigo 1.042, do Código de Processo Civil
,
verbatim:

Art. 1.042.
Cabe agravo contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos.

Sob esse prisma, a interposição de Agravo Interno no caso em tela, evidencia a ocorrência de erro grosseiro, a implicar preclusão, sendo inviável a aplicação do princípio da fungibilidade, consoante iterativo entendimento do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
acerca da matéria,
verbo ad verbum
:

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE COM FUNDAMENTO NO INCISO V DO ARTIGO 1.030 DO CPC/2015. RECURSO CABÍVEL: ARESP. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO INTERNO. ERRO GROSSEIRO. FUNGIBILIDADE RECURSAL. INAPLICABILIDADE.
INEXISTÊNCIA DE DÚVIDA OBJETIVA. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL NÃO SUSPENDE NEM INTERROMPE O PRAZO RECURSAL.

1. A legislação processual, no § 1º do art. 1.030 do CPC/2015, é clara no sentido de que o único recurso cabível contra decisão que inadmite o recurso especial, com fulcro no inciso V do referido dispositivo legal, é o agravo nos próprios autos do recurso especial – AREsp –, caso dos autos.

2. Com efeito, não se tratando de hipótese do inciso I, b, do art. 1.030 do CPC/2015, nada justifica a interposição de agravo interno, situação que configura erro grosseiro e torna inaplicável a fungibilidade recursal, pois inexistente dúvida objetiva quanto ao recurso a ser manejado. Precedentes.

3. A pacífica jurisprudência do STJ é clara no sentido de que recurso manifestamente incabível não interrompe nem suspende prazo recursal. Precedente.

4. Agravo interno não provido.

(
STJ,
AgInt no AREsp 1601341/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/06/2020, DJe 10/06/2020).

Isto posto, não conheço do Recurso de Agravo Interno, nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 23.06.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Acompanho o eminente Relator, para não conhecer do recurso.

Sessão de 23 a 27/06/2025

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior:
Acompanho o voto de e. Relatoria

Manifesto-me por acompanhar a douta relatoria.

É como voto.

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Desembargador Vice-Presidente, no sentido de
NÃO
CONHECER
do agravo interno.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
NÃO CONHECER
do recurso.

Acompanho o voto do E. Relator para não conhecer do Recurso.

Acompanho o voto de relatoria.

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para não conhecer do recurso.

Acompanho o eminente Relator no sentido de não conhecer do recurso de Agravo Interno, visto que o pronunciamento judicial impugnado deveria ter sido combatido pelo recurso previsto no art. 1.042 do CPC.

Sessão Virtual 23.06.2025 a 27.06.2025 - Desembargadora Marianne Júdice de Mattos:

Acompanho o voto do (a) Eminente Desembargador (a) Relator (a).